Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734602-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEISSON LOIOLA GUADENCIO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo apelante, haja vista que, nos termos do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal, os pedidos de sustentação oral serão formulados até o início da sessão. No caso, a sessão se iniciou em 29/05/2025, às 12h. Não obstante, conforme se verifica do protocolo, o pedido do requerente foi feito após o inicio da sessão, às 22h55min (I.D.72334982). I. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator